Tribunal: TJDFT
Processo: 0736588-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736588-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUT ODONTOFACIAL LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA MILHOMENS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solut Odontofacial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 244185741 do processo n. 0703833-34.2024.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Vera Lucia Ferreira Milhomens, deferiu produção de perícia odontológica e determinou que a parte ré arque com os honorários periciais. Opostos embargos de declaração pela parte requerida (ID 245320363), o Juízo de origem os rejeitou (ID 247534302). Em suas razões recursais (ID 75674001), narra a agravante que, no caso, tanto a parte autora quanto a parte ré requereram a produção de prova pericial. Entende, assim, que as custas dos honorários periciais devem ser distribuídas proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art. 95 do CPC. Ressalta que “a inversão do ônus da prova não implica inversão do encargo financeiro relativo às custas da perícia”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes. Preparo recolhido (ID 75676976). Consoante decisão de ID 75696926, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 76414163), a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em razão da prevenção verificada (ID 75686912), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a decisão que, em ação indenizatória cessantes decorrente de falha na prestação de serviços odontológicos, deferiu produção de perícia odontológica e determinou que a parte ré arque com os honorários periciais. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Ambas as partes requereram a realização de perícia técnica. A autora sugeriu um perito ortodontista, enquanto a ré indicou um especialista em implantodontia. Considerando a natureza dos procedimentos questionados na lide, que envolvem enxertos ósseos, implantes e reabilitação protética, a perícia na área de IMPLANTODONTIA é a mais adequada para esclarecer os pontos controvertidos de natureza técnica. Defiro a produção de prova pericial, a ser realizada por perito especialista em IMPLANTODONTIA, com o objetivo de analisar o prontuário da autora, os exames, as fotografias e, se necessário, realizar avaliação clínica, para verificar a adequação dos procedimentos realizados, a existência de falhas na prestação dos serviços, a situação da saúde bucal da autora antes e após o tratamento com a ré, e a necessidade dos tratamentos reparadores. Nomeio a perita judicial na pessoa da profissional POLYANA ELIAS BACELLI, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Considerando a inversão do ônus da prova, as despesas relativas aos honorários periciais serão arcadas pela ré (SOLUT ODONTOFACIAL LTDA), nos termos da jurisprudência que reconhece a incumbência do custeio da perícia à parte que possui o ônus probatório em casos de inversão. Quando a produção de prova oral, postergarei a apreciação após a juntada do laudo pericial, visto que este é essencial para elucidação da demanda. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, o presente recurso foi interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, determinou a produção de prova pericial, com o pagamento dos honorários pela parte ré, a qual não consta do rol de pronunciamentos passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Tampouco se verifica dificuldades financeiras da fornecedora em adiantar o valor dos honorários periciais ou risco de não realização da perícia por ausência de pagamento, a fim de justificar a antecipação da discussão acerca da responsabilidade da quitação no âmbito do agravo de instrumento e não da apelação. A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 07183959020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora